Tribunal: TJDFT
Processo: 0721286-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721286-52.2022.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Gt Investments Partners Apelados: Fabrizio Costa Ferreira Frederick Domingos Costa Ferreira D e c i s ã o Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação (Id. 53845586) interposta pela sociedade empresária GT Investments Partners contra a sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (Id. 53845583), que julgou o pedido improcedente. Frederick Domingos Costa Ferreira, por meio do seu curador, comunicou a revogação do mandato anteriormente outorgado a sua antiga advogada (Id. 78726659). No entanto, não houve a concomitante indicação de novo representante, nos termos da regra prevista no art. 111, caput, do CPC. Diante do exposto, determino a) a suspensão do curso do processo; e b) a intimação pessoal do segundo apelado, por meio de seu representante legal, para que regularize a sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra estabelecida no art. 76 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator